Tribunal: TJDFT
Processo: 0705304-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705304-49.2019.8.07.0018 APELANTE: FRANCISCO RENEUDO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCO RENEUDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover com relação à petição Id. 33272153, que apenas junta documentação médica suplementar para reiterar as razões recursais, inclusive porque já iniciado o julgamento (Id. 32570805). Aguarde-se o término do julgamento dos recursos. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora